Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo n. 0701242-78.2022.8.07.9000 Reclamante (s) Maria Aparecida Abrão Mendes Reclamado(s) Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por Maria Aparecida Abrão Mendes, com fundamento no arts. 988 e seguintes c/c art. 927, IV, do CPC, e na Resolução no 3/2016, do STJ, frente a acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos de ação de conhecimento, processo no 0709121-65.2021.8.07.0014, movida pela reclamante em desfavor de Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. O julgado impugnado está assim ementado (Id 37306435 pp. 2-3): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 1.899,00, a título de indenização por dano material. A recorrente se insurge unicamente contra a improcedência do pedido de indenização por dano moral. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34952287). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34952293. III. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu um aparelho celular de fabricação da parte ré em 03/04/2021 e que em 01/07 do mesmo ano o produto passou a apresentar defeitos, entre eles "toque inaudível e ausência de áudio ao efetuar e receber ligações". Extrai-se que a autora encaminhou o aparelho para assistência técnica, tendo sido devolvido com o status de "consertado". Ocorre que o aparelho continuou com os mesmos problemas e foi encaminhado novamente para a assistência, que negou o pedido de troca do aparelho ou devolução do valor pago, encontrando-se o aparelho na assistência até a propositura da ação. O juízo de origem entendeu pela configuração dos danos materiais, condenando a requerida a ressarcir à autora o valor pago pelo aparelho celular, no entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais. IV. A recorrente alega que, diante da situação vivenciada, suportou transtorno apto a gerar indenização por dano moral. Não assiste razão a recorrente. V. Com efeito, a situação narrada pela autora trata-se de mero inadimplemento contratual e a jurisprudência majoritária das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais, cabendo a parte demonstrar que houve violação grave a seus direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie. VI. Em que pese as circunstâncias fáticas possam ter causado à requerente frustração e aborrecimento, não tem o condão de ocasionar uma inquietação que fuja da normalidade, a ponto de causar abalo à sua integridade física ou psíquica, intimidade, honra, imagem ou a qualquer direito da sua personalidade. VII. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida. VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1433743, 07091216520218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta a reclamante, em apertada síntese, que os atos judiciais impugnados contrariam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que entendem pela responsabilidade objetiva do fabricante, quando houver vício do produto, sendo devida a indenização por danos morais, incidindo-se o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Indica arestos do Superior Tribunal de Justiça que entender abonarem suas alegações. Conclui afirmando estar demonstrada a contrariedade e que o artigo 988, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que é cabível reclamação da parte interessada a garantir a autoridade das decisões do tribunal, cominado com o artigo 927, inciso IV do mesmo diploma legal, conclui-se que, os juízes e tribunais deverão observar os enunciados do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, garantindo-lhe autoridade por consequência. Requer: (i) Seja provida a presente reclamação para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente precedentes do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos; (ii) A requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no artigo 989, inciso I do Código de Processo Civil; (iii) A suspensão do processo de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão; (iv) A citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação em 15 (quinze) dias. Pelo despacho de Id 39310063 foi determinado à reclamante que procedesse ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Com a petição catalogada ao Id 39521771 foram juntadas a guia de custas de Id 39521773 e o comprovante de pagamento de Id 39521774. É o breve relato. Decido. O art. 988, I a IV, do CPC, prevê: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Na hipótese de ser combatido acórdão de Turma Recursal, o regramento a ser observado encontra disciplina na Resolução n. 3/16, do STJ, verbis: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. No âmbito deste e. Tribunal de Justiça a matéria está regulamentada no art. 196, IV, do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No que concerne à competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demanda repetitiva, o Regimento Interno desta e. Corte, em regra posta no art. 18, VI, confere dito poder jurisdicional à Câmara de Uniformização. Feitas essas considerações, passo ao exame da reclamação. Para melhor delineamento da questão, tenho como oportuno breve histórico dos fatos processuais, o que faço valendo-me da narrativa posta na peça vestibular da reclamação, que adiante transcrevo: A reclamante ajuizou demanda indenizatória perseguindo a quantia de R$ 4.899,00 (quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$1.899,00 (um mil e oitocentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, uma vez que adquiriu um aparelho denominado “Motorola G9 Power, 12GB”, no importe de R$1.899,00 (um mil e oitocentos e noventa e nove reais) , em 03 de abril de 2.021, em loja denominada “FUJIOKA”, situada no Park Shopping de Guará. Ocorre que, em 1o de julho do mesmo ano, o produto passou a apresentar defeitos, sendo eles: “toque inaudível e ausência de áudio ao efetuar e receber ligações”. Diante de tal cenário, a reclamante compareceu às assistências técnicas PII Centro RJ – BR 000623 e Connect Brasília – BR 000623, ambas indicadas pela empresa Motorola Mobility, que teve seu produto devolvido com o status de “consertado”, mas apresentando os mesmos defeitos, com sua reanálise recusada ou tendo sido seu produto, novamente, diagnosticado como “sem defeito”. Em contato com a fabricante do produto, foi constatado por funcionários da empresa o defeito apresentado no áudio do aparelho, oportunidade em que “o atendente Gabriel solicitou que ela retirasse o produto da loja” e que, caso o problema persistisse, que fosse o aparelho encaminhado para a assistência técnica. Em novo contato com a fabricante, foi atendida por uma funcionária da empresa de prenome “Pâmela”, que negou o pedido da reclamante de uma possível troca do aparelho ou devolução do valor pago pelo produto, determinando que o aparelho fosse retirado da assistência técnica, “mostrando-se irredutível a qualquer forma de conciliação, conforme registros no protocolo geral no 211118000314”. Tendo em vista que a fabricante Motorola não sanou o vício do produto no prazo legal, requereu a reclamante em demanda indenizatória, a rescisão do contrato, a devolução da quantia paga pelo aparelho telefônico, bem como indenização por danos morais. Citada para ofertar defesa, pugnou a empresa pela total improcedência daquela demanda. Dessa forma e mesmo diante de tal quadro, a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Wanessa Dutra Carlos, entendeu por julgar a demanda parcialmente procedente, condenando a empresa Motorola Mobility à restituição do valor pago pelo aparelho, no importe de R$ 1.899,00 (um mil e oitocentos e noventa e nove reais), “corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da compra do aparelho”. Confira-se dispositivo da r. sentença: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) para CONDENAR a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 1.899,00 corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da compra do aparelho (cupom fiscal datado de 03.04.21)”. Apresentou a reclamante o Recurso Inominado, demonstrando a responsabilidade objetiva da empresa Motorola Mobility, bem como os danos que lhe foram causados pelo prejuízo pelo serviço e pelo vício do produto, colocando, a reclamante em situação vexatória, causando-lhe constrangimento, tornando-se a empresa responsável pelo dano, tendo o dever de indenizar. Referido recurso teve seu processamento na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que teve como Relator o Meritíssimo Juiz de Direito, Doutor Flávio Fernando Almeida da Fonseca, que negou provimento ao recurso à forma como segue: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. Dessa forma, afrontam as decisões acima referenciadas, a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial, conforme preveem os artigos 926 e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. No que concerne à reclamação, diz a reclamante, resumidamente, que os atos judiciais impugnados contrariam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que entendem pela responsabilidade objetiva do fabricante, quando houver vício do produto, sendo devida a indenização por danos morais, incidindo-se o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, adequada exegese das citadas disposições deixa certo que a reclamação tem lugar quando o acórdão proferido por Turma Recursal contraria jurisprudência sumulada ou precedente qualificado do STJ, isto é, quando não observa precedente judicial de natureza vinculante. Disso resulta que o acolhimento de pretensão deduzida em reclamação exige não somente entendimentos jurisprudenciais favoráveis à tese defendida pela parte reclamante, uma vez que também necessário haver precedente qualificado quanto ao tema, assim entendido o que, nos termos da legislação de regência, atendeu a procedimentos especificamente voltados à formação de tese jurídica a ser aplicado a todas as demandas relativas à mesma questão legal considerada no processo afetado pelo Tribunal . Cumpre, no ponto, destacar o seguinte escólio doutrinário: [...] Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos. (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – grifo nosso Concretamente, a reclamante se adstringiu a transcrever, no corpo da petição inicial, ementas de acórdãos do STJ, a saber: Rcl. n. 9.812/MT, Ag.Int. no AREsp. n. 1.776.025/SP, AREsp. n. 1.910.947/RJ e AREsp. n. o 1.547.518/MS (Id 37306433 pp. 5-8). Entrementes, nenhum dos julgados invocados encontra enquadramento na chamada jurisprudência formalizada, aquela formalmente expressa em súmula ou em precedente qualificado, produzidos em procedimentos especialmente destinados à fixação de tese jurídica, a partir de um caso concreto ou de um conjunto de julgados, com o que a jurisprudência apresentada pela reclamante não integra a categoria dos julgamentos de natureza vinvulara porque de observação imperativa. De fato, não trouxe a parte qualquer entendimento firmado em julgado proferido sob a sistemática dos casos repetitivos (CPC, 928). Sobre o tema, colhem-se os seguintes arestos deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução no 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução no 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a um precedente do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante aos julgados da Corte Infraconstitucional. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1303317, 07133720820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020) – grifo nosso CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO CONFORME ART. 196 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE SÚMULA VINCULANTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO POR CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não tendo o acórdão paradigmático, cuja autoridade a parte entende ter sido desafiada pela decisão da Turma Recursal, tratado das questões suscitadas pelo Reclamante e decididas em primeira instância, não se admite o manejo de Reclamação, impondo-se o indeferimento da inicial, tendo em vista que é imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal, objetivando preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. 2 - Não indicando a Reclamante qualquer precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da Súmula do STJ), inviável a permissão do manejo de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Reclamação atinente a preservar Enunciado de Súmula Vinculante deve ser ajuizada perante o Pretório Excelso. Ademais, é cabível o manejo de recurso extraordinário em face de acórdãos de turma recursal, consoante assentado no enunciado no 640 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido. (Acórdão 1121508, 20180020026548RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/9/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: 344/345) – grifo nosso O termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo “jurisprudência” constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (Acórdão 981531, 20160020290484RCL, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 632) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos – civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1027210, 20170020093610RCL, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 559-560) – grifo nosso Esse, inclusive, é o entendimento do próprio STJ sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Levando em consideração que o acórdão reclamado, oriundo de turma recursal de juizado especial, revisou a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, possível a qualquer tempo, sem que configure vulneração à coisa julgada, na linha da jurisprudência desta Corte, afigura-se inviável o processamento do presente feito. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 30.988/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 12/9/2016) – grifo nosso Consigne-se, por fim, que diante de sua natureza excepcional, a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo de recurso, sob pena de ser desvirtuada sua finalidade precípua de constituir instrumento destinado à conformação do julgado vergastado com tese firmada em recurso repetitivo. Inadequada, destarte, a via eleita, visto que pretende efetivamente a reclamante nada mais que revisar o acórdão atacado e com o qual não se conforma por desatender a seus interesses. Nesse contexto, tem incidência a regra expressa no art. 198, I, do RITJDF, que autoriza ao relator indeferir, de plano, a reclamação inadmissível. Posto isso, com arrimo no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da reclamação manifestamente inadmissível. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora